Tribunal: TCU
Processo: 018.139/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10415/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Fabio Lopes Benevides (XXX.586.912-XX); b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 018.139/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clemenson Vale Gurgel (XXX.971.912-XX); Dinar Pinheiro da Silva (XXX.128.192-XX); Erveson Conrado Ferreira (XXX.679.902-XX); Fabio Lopes Benevides (XXX.586.912-XX); Francisca Silva de Oliveira (XXX.194.232-XX); Gleisson Figueiredo da Silva (XXX.240.342-XX); Idavan da Silva Lima (XXX.078.322-XX); Karlray Michiles Leão (XXX.848.322-XX); Orlemar Ferreira de Matos (XXX.752.302-XX); Sebastiao Cavalcante Barbosa Neto (XXX.236.162-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.